Tribunal: TJDFT
Processo: 0712494-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. BENEFICIÁRIA CÔNJUGE SEPARADA DE FATO. PEDIDO INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA. PROVAS DOS AUTOS INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O seguro de vida é negócio jurídico que prevê estipulação em favor de terceiro de acordo com a vontade do contratante, a qual não pode ser suprimida ou desconsiderada após a consumação da expressão volitiva.
2. Embora civilmente casados, mas estando separados de fato, legítima a instituição da companheira do de cujus como beneficiária do seguro de vida, desde que tal circunstância fosse aferível a partir das provas carreadas aos autos, o que não se observou na demanda.
3. Recurso conhecido e desprovido.